Tribunal: TJSP
Processo: 2275040-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita, fixando o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.
No que tange à suspensão de supostas cobranças irregulares, a questão não foi objeto da decisão agravada, devendo ser suscitada perante o e. Juízo "a quo", para que não haja supressão de instância. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita, fixando o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.
No que tange à suspensão de supostas cobranças irregulares, a questão não foi objeto da decisão agravada, devendo ser suscitada perante o e. Juízo "a quo", para que não haja supressão de instância. Recurso não conhecido neste aspecto.
Ausência, no caso, de prova consistente da alegada pobreza. Agravante que deixou de apresentar os documentos determinados, sem qualquer justificativa. Assim, à míngua de prova do direito, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita. Da mesma forma, não comprovada a momentânea impossibilidade financeira, não pode ser deferido o pedido de diferimento das custas para o final do processo.
Recurso desprovido, na parte conhecida.